Tribunal: TJDFT
Processo: 0707689-45.2020.8.07.0014
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Ementa: Civil e Processo Civil. Apelação. Pretensão cominatória para baixar hipoteca com pedido de fixação de astreintes cumulada com pedidos de compensação por dano moral e incidência de multa contratual. Recurso provido em parte.

I. Caso em exame
1. Recurso interposto de sentença que julgou improcedentes os pedidos de compensação por dano moral e incidência de multa contratual, com fixação de honorários advocatícios tendo como base todo o valor da causa.
2. Fatos Relevantes: 1. A pretensão cominatória que visa baixar hipoteca cumulada está cumulada com pedido de fixação de astreintes objeto de transação homologada judicialmente em relação a outro réu já baixado. 2. Os pedidos de compensação por dano moral e incidência de multa contratual remanescentes foram julgados improcedentes em relação ao segundo réu, e os honorários advocatícios foram fixados tendo como base de cálculo o valor total da causa.
II. Questão em discussão
3. As questões em discussão são saber se há dano moral pela demora na baixa da hipoteca e se os honorários advocatícios devem ser fixados apenas com base nas pretensões remanescentes, objeto de análise pela sentença.
III. Razões de decidir
4. O dano moral é caracterizado pela violação de direito personalíssimo que ultrapasse o mero dissabor do cotidiano. Em regra, o descumprimento contratual não caracteriza violação de natureza extrapatrimonial, salvo se estiver associado a fato ou consequência excepcional e específica de violação à dignidade, conforme o caso concreto.
5. Observa-se da causa de pedir que o autor apenas se insurgiu em face do descumprimento de contrato e não declinou qualquer fato específico apto a caracterizar a violação à dignidade. Dano moral não configurado.
6. Considerando o anterior julgamento parcial de mérito em relação a duas das quatro pretensões formuladas, com a extinção do feito em relação a um dos réus, o valor da causa, parâmetro para a aplicação do art. 85, § 2o, do CPC deve ser o proporcional às pretensões na análise do mérito remanescente, à luz do art. 87, § 1o, do CPC.
IV. Dispositivo e tese
7. Apelação provida em parte.
Tese de julgamento: “1. O descumprimento contratual não caracteriza violação de natureza extrapatrimonial. 2. Os honorários advocatícios devem ter como base o valor da causa/proveito econômico das pretensões objeto de análise, sendo indevida a inclusão na base de cálculo do valor da causa referente a questão resolvida por transação anterior com outro réu.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2o e 87, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: n/a